Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-52.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003217-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 138.253.051-04 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$1.543,10, arbitrar os honorários advocatícios em R$2.000,00, com distribuição dos ônus sucumbenciais em 40% para o autor (ressalvada a sua condição de beneficiária da justiça gratuita) e 60% para a ré, que deverão arcar também com a verba honorária de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que respeitou a legislação aplicável ao caso a fim de apurar a ocorrência de irregularidade no medidor de energia,
tendo produzido nos autos as devidas provas inerentes à constatação.

Alega que cumpriu a Resolução n. 414/10 da ANEEL, estando comprovada a falha no equipamento a justificar a cobrança de fatura eventual, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção e Laudo Técnico.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 7091182).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a Ação buscando obter a declaração de inexistência do débito de R$1.543,10, além de indenização por danos morais, sob o argumento de que essa cobrança pela ré/apelante decorre de revisão de faturamento de energia elétrica em virtude de irregularidade constatada no medidor de sua unidade consumidora, ato que nega ter praticado.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da obrigação.

Cabia a ela mostrar que as provas foram produzidas em procedimento administrativo com a participação do apelado e de um assistente técnico dela, por exemplo, pois são utilizadas fórmulas e métodos incompreensíveis para o consumidor leigo, o que no entanto não fez.

Apresentou apenas Carta ao Cliente (Id n. 7091151), comunicando-o da recuperação de consumo, e o respectivo Demonstrativo de Cálculo (Id n. 7091129 e 7091153).

No documento de Id n. 7091129- pág. 9 está registrado que
o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico acima referenciado. O medidor encontra-se com Elemento Móvel (disco geométrico) parcialmente preso. O medidor encontra-se com a tampa blindada violada.

Como se vê, o texto é inacessível para um desconhecedor do assunto (assim como o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – Id n. 7091130 – págs. 8/9), principalmente se não participou da perícia.

Aliás, no campo destinado à assinatura do apelado consta
ausente
(Id n. 7091130 – págs. 4/5, e Id n. 7091155), e na documentação de Id n. 7091130 – pág. 10, pela qual teria sido convocado para a avaliação técnica, ela está ilegível.

Vale registrar que ele tentou solucionar administrativamente a questão, mediante abertura de procedimento no PROCON.

No Termo de Ocorrência e Inspeção, não há rubrica no espaço reservado para o acompanhante e nem do perito ou testemunha (Id n. 7091130 – pág. 8).

Portanto, a ré agiu unilateralmente e não viabilizou ao autor a aferição e a contestação dos valores, nem mesmo por profissional técnico indicado, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o CDC, não podendo, por conseguinte, cobrar por débito apurado nessas condições.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENERGIA

ELÉTRICA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA
UNILATERAL
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
FRAUDE
NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O serviço público de
energia

elétrica
está abrangido

pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 3. Mostra-se abusivo o ato de cobrança de débito relativo à recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte autora acerca da alegada
fraude
ao medidor, uma vez que a prova apresentada foi produzida unilateralmente. 4. A concessionária demandante deixou de produzir a prova necessária a constituição do seu direito, ônus este que lhe competia, e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 5. Sentença mantida. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70078713948, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 18/12/2018).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020